Tribunal: STF
Processo: ARE 1552228
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

1. Norchem Holdings e Negócios Ltda. opôs embargos de divergência contra acórdão da Segunda Turma que, ao julgar agravo interno em recurso extraordinário com agravo, foi assim resumido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREPARO RECURSAL. ATENDIMENTO. PRIMAZIA DA DECISÃO DE MÉRITO. RECIBO DE DEPÓSITO BANCÁRIO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. DIFERENÇAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279/STF. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. VERBA HONORÁRIA. MAJORAÇÃO CABÍVEL.
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento a recurso extraordinário com agravo ante irregularidade no preparo, no que efetuado o recolhimento da importância devida em guia inadequada e sem indicação correta do número do processo. 2. A parte alega insubsistente o óbice apontado. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
3. A controvérsia consiste em saber se está configurada irregularidade no preparo do extraordinário a obstar o respectivo processamento e, caso superado o óbice, se é adequado o recurso excepcional quando o deslinde da controvérsia, concernente à percepção de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários do Plano Verão, ante resgate de recibo de depósito bancário, pressupõe revolvimento de matéria fática e de legislação infraconstitucional. 
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Em atenção ao postulado da primazia do julgamento do mérito, deve-se repelir exigências supérfluas, triviais e periféricas na avaliação das formalidades atinentes ao preparo do recurso. 
5. Havendo o Colegiado a quo decidido a questão a partir de interpretação conferida à legislação infraconstitucional de regência, não cabe o recurso extraordinário. 
6. Dissentir da conclusão alcançada na origem demandaria revolvimento de elementos fático-probatórios, providência inviável em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF.
IV. DISPOSITIVO 
7. Agravo interno parcialmente provido, tão somente para afastar a irregularidade no recolhimento do preparo, ficando mantido, por fundamento diverso, o desprovimento do recurso extraordinário com agravo.

Sustenta, em síntese, haver sido adotado, no caso, entendimento divergente do prolatado por esta Segunda Turma em julgamento de 6.10.2009 no RE 217.561 AgR-AgR, Rel. Min. Eros Grau.

É, no essencial, o relato. Decido.

2. Os embargos de divergência, protocolados por advogados constituídos, foram opostos no prazo legal. Conheço.
Registro, preliminarmente, que, em observância ao princípio da duração razoável do processo e por não vislumbrar prejuízo à parte recorrida, deixei de abrir prazo para sua manifestação, nos termos dos arts. 6º e 9º do Código de Processo Civil, c/c o art. 3º do Código de Processo Penal, e à luz da orientação consolidada pelo Supremo (ARE 999.021 ED-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; ARE 1.350.900 ED-AgR-ED, Rel. Min. Cármen Lúcia; e RE 597.064 ED-terceiros-ED-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes).

No mais, os embargos de divergência, como se sabe, são instrumento processual que tem por objetivo uniformizar a jurisprudência, evitando decisões dissonantes entre os órgãos dos tribunais superiores. Seu cabimento está restrito à oposição (i) contra acórdão prolatado por Turma que, em recurso extraordinário ou agravo de instrumento, divirja de julgado de outra Turma ou do Plenário (RISTF, art. 330); (ii) contra pronunciamento de órgão fracionário que, em recurso extraordinário ou recurso especial, destoe da conclusão a que chegou qualquer outro órgão do mesmo tribunal, em sendo os acórdãos, embargado e paradigma, de mérito; ou, ainda em recurso extraordinário ou recurso especial, quando se revele descompasso com julgamento de qualquer outro órgão do mesmo Tribunal na hipótese de ser um acórdão de mérito e outro de não conhecimento do recurso conquanto apreciada a controvérsia (CPC, art. 1.043).

Ante esse contexto, reputo inadmissíveis os presentes embargos, uma vez que não houve, no acórdão embargado, qualquer pronunciamento sobre o mérito da questão objeto do apelo extremo, concernente à percepção de diferenças decorrentes dos expurgos inflacionários do Plano Verão em recibo de depósito bancário, cujo seguimento do recurso foi obstado em razão da qualificação infraconstitucional da controvérsia, bem assim em face do óbice versado no enunciado n. 279 da Súmula desta Corte.
O Supremo firmou sua jurisprudência no sentido da inviabilidade da oposição de embargos de divergência contra acórdão que não tenha analisado o mérito da controvérsia. Nessa linha, menciono, entre outros, os assentimentos prolatados no RE 1.145.032 ED-AgR-ED-EDv, Rel. Min. Rosa Weber; no ARE 1.085.289 AgR-EDv, Rel. Min. Celso de Mello; no RE 1.275.110 AgR-EDv, Rel. Min. Roberto Barroso; no ARE 1.236.200 AgR-ED-EDv-AgR, da minha relatoria; e no RE 1.155.786 AgR-EDv-AgR, Rel. Min. Luiz Fux. Do acórdão desse último extraio a ementa:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. ARTIGO 1.043, III, DO CPC/2015. ÓBICE DAS SÚMULAS 279 e 454 DO STF. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE NÃO APRECIOU O MÉRITO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE DISSENSO JURISPRUDENCIAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA INADMITIDOS. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

3. Ante o exposto, inadmito os embargos de divergência.

Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 10% a verba honorária anteriormente fixada, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.

4. Publique-se.

Brasília, 9 de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente